Tribunal: TJSP
Processo: 1000051-89.2019.8.26.0531
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – REJEIÇÃO.